Tribunal: STF
Processo: HC 246792
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.9.2024, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em benefício de Kleiton de Barros Saraiva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.602.839, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO TENTADO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. VALOR DO BEM MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A contumácia (reiteração delitiva e reincidência) na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, indicando que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também está firmada no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    3. O regime mais gravoso também está justificado não só em razão da presença de circunstância judicial negativa, mas também da reincidência. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante reitera a pretensão de incidência do princípio da insignificância e a alteração do regime prisional imposto ao paciente de semiaberto para aberto.



    Alega que, quanto ao “valor do bem subtraído, a decisão coatora pontuou que o valor seria incompatível com a aplicação do referido princípio por ultrapassar o valor equivalente a 10% do salário mínimo. (...) No caso em tela, a res furtiva em questão eram 3 quilos de contrafilé, cujo teor é nitidamente alimentar e os bens foram restituídos à vítima, não causando assim nenhum prejuízo ao supermercado”.



    Ressalta que haveria julgados deste Supremo Tribunal no sentido da incidência do princípio da insignificância, “mesmo em face de valor superior a 10% do salário mínimo”, e que a “contumácia na prática de crime de mesma natureza não impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado e não afasta a possibilidade de absolvição. Com efeito, o fato do acusado possuir condenações anteriores não justifica a não aplicação do princípio da insignificância no caso em análise”.



    Assevera que as “condenações anteriores do acusado são por furto – delito sem violência – de objetos de pequeno valor. Ora, é evidente que o assistido se encontra em situação de vulnerabilidade social. Isto é, há evidente distinguish de casos nos quais o acusado faz da delinquência meio de vida. (...) Assim, falta de repressão a crimes envolvendo objetos de pequeno valor NÃO representa incentivo à prática delitiva, uma vez que o Princípio da Insignificância é medida de política-criminal, funciona como vetor interpretativo restritivo do tipo penal, objetivando a exclusão da incidência do Direito Penal perante as situações que resultem em ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, e portanto a absolvição por atipicidade é socialmente recomendável e possível no caso em concreto”.



    Pondera que, se for mantida a condenação do paciente, o regime prisional a ele imposto deveria ser alterado de semiaberto para aberto. Enfatiza que, “não obstante o recorrente seja reincidente específico, a pena foi fixada em 8 meses de reclusão. Registra-se, ainda, que apenas uma circunstância judicial foi considerada negativa, isto é, as circunstâncias foram majoritariamente favoráveis. Além disso, a res furtiva era 3 quilos de contrafilé, cujo teor é nitidamente alimentar, indispensável para a subsistência humana, sendo a lesão patrimonial nula, a ofensividade da conduta do paciente foi mínima pois a res furtiva foi devolvida ao supermercado vítima”.



    Pede “seja concedida a ordem e reconhecida a atipicidade, absolvendo-se o paciente, ou que seja deferido o regime aberto de cumprimento da pena”.



    3. Em 2.10.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo sobre a Ação Penal n. 0700468-10.2021.8.07.0003, especialmente: a) os fundamentos concretos que justificariam a não incidência do princípio da insignificância, especificando quais os processos criminais contra o paciente que levaram a entender por caracterizada a contumácia delitiva; a que delitos se referem esses processos e as circunstâncias em que foram cometidos; e se teria ou não havido o trânsito em julgado desses feitos, com a juntada da respectiva folha de antecedentes; b) o andamento atualizado do processo na origem e da eventual execução da pena imposta ao paciente relativa a estes autos, reduzida no Superior Tribunal de Justiça para oito meses de reclusão e três dias-multa; c) e outros elementos necessários à perfeita compreensão do quadro descrito.



    Foram prestadas informações insuficientes, motivo pelo qual, em 24.10.2024, determinei fosse reiterado o ofício ao juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. 



    As informações complementares foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de furto simples, tipificado no caput do art. 155 do Código Penal. Consta da denúncia:



    “No dia 09 de janeiro de 2021, entre as 11h30min e as 12h, no interior do supermercado SuperCEI, situado na QNN 28, AE B, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, com ânimo de assenhoramento definitivo e em proveito próprio, duas peças de carne, tipo contrafilé, avaliadas em R$ 110,57 (cento e dez reais e cinquenta e sete centavos), pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial.



    Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado adentrou ao estabelecimento comercial, momento em que se apoderou dos objetos acima descritos e os acondicionou em seu paletó.



    A movimentação do denunciado foi acompanhada por funcionários do setor de segurança do estabelecimento comercial, que abordaram KLEITON quando ele tentava sair do local sem efetuar o pagamento, na posse espúria das peças de carne.



    Instado pela equipe de segurança a exibir a mercadoria que ocultava consigo, o denunciado exaltou-se e começou a gritar, na tentativa de sensibilizar as pessoas ali presentes.



    Certo instante, o denunciado afirmou que efetuaria o pagamento dos produtos subtraídos, mas, após conversa com a gerente do estabelecimento, aduziu que não possuía recursos financeiros para tanto.



    Acionada, a PMDF conduziu o denunciado à DP de área, para as providências inerentes à lavratura do APF”.



    6. Em 17.8.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação Penal n. 0700468-10.2021.8.07.0003, condenou o paciente à pena de um ano, sete meses e sete dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e sessenta e um dias-multa. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade e afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do paciente. Nessa sentença, foi afastada a possibilidade de incidência do princípio da insignificância:



    “(...) ao contrário do que sustenta a laboriosa Defesa, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto. (...) No caso concreto, a aplicação do princípio não se mostra razoável notadamente por ser o réu contumaz na prática de furtos desta natureza, sendo, ademais, plurirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que afasta a reprovabilidade do comportamento. Como se não bastasse, a filmagem acostada (...) revela, ainda mais, a reprovabilidade do comportamento do acusado, o qual de maneira inabalável e fria oculta os objetos subtraídos sem qualquer constrangimento, o que denota ainda mais sua contumácia na prática de crimes dessa natureza”.



    7. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0700468-10.2021.8.07.0003, reiterando a pretensão de incidência do princípio da insignificância, mesmo em se tratando de paciente réu reincidente. A Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para reconhecer a prática do furto na forma tentada e reduzir a pena para dez meses e vinte e sete dias de reclusão e sete dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, e a não incidência do princípio da insignificância, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Por sua vez, a materialidade da conduta também resta devidamente evidenciada, inexistindo elementos hábeis para o reconhecimento da alegada atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela.



    Mencionado princípio traduz a ideia de que o Direito Penal não deve se ocupar com condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    Uma vez que a aplicação da bagatela, em sua forma própria, implicará na exclusão ou no afastamento da própria tipicidade penal, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que seu reconhecimento exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Destarte, o fato de a coisa subtraída ser de pequeno valor comercial não significa que a ação praticada pelo agente deva, automaticamente, ser considerada irrelevante ao mundo jurídico, mesmo porque a adoção irrestrita do princípio da insignificância sob o prisma do baixo valor do bem, sem que se atente com maior acuidade para os elementos que compõem o crime, pode incentivar a prática de outros delitos de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.



    A corroborar essa linha intelectiva, note-se que o conceito de irrelevância penal do fato é adotado pelos Tribunais Superiores como critério interpretativo negativo (ou seja, incapaz de gerar um dano juridicamente relevante) justamente com vistas a moderar os efeitos do princípio de insignificância e evitar seu emprego nas situações em que possa atuar como fator de estímulo à criminalidade, notadamente com relação aos criminosos habituais ou reincidentes.



    Essa é exatamente a situação narrada nos presentes autos, uma vez que, não obstante o valor dos bens subtraídos ser inferior a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente na data da conduta (parâmetro adotado pelo STJ à pessoa jurídica), KLEITON ostenta significativo histórico criminal (FAP de ID 42680336), incluindo várias condenações já transitadas em julgado, todas por crimes de furto de bens de baixo conteúdo econômico (ID 42680346).



    Pelos mesmos motivos, não é possível entender pela desnecessidade da aplicação da pena (bagatela imprópria), ainda que o bem tenha sido restituído à vítima, notadamente diante da reiteração delitiva do acusado.



    (...) Na mesma linha, a alegação da Defesa de que a subtração das peças de carne tinha objetivo de subsistência de KLEITON não prospera. Isso porque o furto famélico somente pode ser reconhecido quando restar evidenciado que o acusado praticou o delito com o intuito de saciar sua fome ou de sua família, não sendo essa a hipótese dos autos”.



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. A defesa interpôs recurso especial, postulando a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime prisional de semiaberto para aberto. Esse recurso especial foi inadmitido.



    8. Contra a inadmissão do recurso especial, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.602.839. Distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 14.6.2024, conheceu “do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe parcial provimento para reduzir a pena do recorrente para 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 3 dias-multa”. A pena foi reduzida em razão do reconhecimento, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea, sendo mantidos o regime inicial semiaberto, devido à reincidência do paciente, e a não incidência do princípio da insignificância:



    “(...) o extenso histórico criminal do recorrente, incluindo vários crimes de furto de bens de baixo conteúdo econômico, dois deles com trânsito em julgado, motivo pelo qual foi rechaçada a aplicação do princípio da insignificância. 



    Com efeito, a contumácia na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, indicando que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto. 



    (...) Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também está firmada no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, caso dos autos. 



    De outra parte, quanto à confissão extrajudicial, as instâncias ordinárias esclareceram que esta não foi utilizada para amparar a condenação, razão porque não reconheceu a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. 



    Destarte, o recurso merece ser provido neste ponto. 



    Passo ao refazimento da dosimetria. 



    1º fase: pena-base mantida em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    2º fase: pena retorna ao mínimo legal – 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. 



    3ª fase: reconhecida a tentativa, mantém-se a fração de 1/3, totalizando 8 meses de reclusão, além de 3 dias-multa. 



    Mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência e da circunstância judicial desfavorável e as demais determinações. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe parcial provimento para reduzir a pena do recorrente para 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 3 dias-multa”.



    9. Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, no qual reiterou a pretensão de incidência do princípio da insignificância e de alteração do regime prisional imposto ao paciente de semiaberto para aberto. No julgamento desse recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento com o julgado objeto da presente impetração, mantendo o regime inicial semiaberto e a não incidência do princípio da insignificância:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO TENTADO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. VALOR DO BEM MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A contumácia (reiteração delitiva e reincidência) na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, indicando que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também está firmada no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    3. O regime mais gravoso também está justificado não só em razão da presença de circunstância judicial negativa, mas também da reincidência. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    10. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto tentado. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negado igualmente pela impetrante.



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com o consequente trancamento da ação penal.



    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos.



    3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 



    13. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela contumácia do paciente, “reiteração delitiva e reincidência) na prática de crime de mesma natureza”, por ser “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, como se tem na espécie, em que se trata de tentativa de furto de “duas peças de carne, tipo contrafilé, avaliadas em R$ 110,57 (cento e dez reais e cinquenta e sete centavos)”.



    14. A reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser considerada procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado de trancamento da ação penal nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídico e socialmente. 



    Ao prestar as informações requisitadas, o juízo de origem pontuou especificamente sobre a vida pregressa do paciente:



    “(...) esclareço que, consoante fundamentado na sentença, a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância não foi reconhecida porquanto ausente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu em razão de sua contumácia na prática de delitos contra o patrimônio, sendo multirreincidente em crime dessa natureza. 



    Com efeito da folha de antecedentes criminais e do relatório da situação processual executória, que seguem anexos, pode se constatar que o réu ostenta as seguintes condenações transitadas em julgado por crimes de furto simples: 



    ¿ Processo nº 0041047-26.2016.8.07.0000 (art. 155, caput, CP) – data do fato: 05/09/2016, data do trânsito em julgado: 18/02/2021. 



    ¿ Processo nº 0004015-92.2018.8.07.0007 (art. 155, caput, CP) – data do fato: 01/09/2018, data do trânsito em julgado: 15/07/2019. 



    ¿ Processo nº 0018675-51.2014.8.07.0001 (art. 155, caput, CP) – data do fato: 23/05/2014, data do trânsito em julgado: 16/06/2016. 



    ¿ Processo nº 0011769-45.2014.8.07.0001 (art. 155, caput, CP) – data do fato: 02/04/2014, data do trânsito em julgado: 25/01/2016.



    ¿ Processo nº 0001808-67.2016.8.07.0015 (art. 155, caput, CP) – data do fato: 03/09/2015, data do trânsito em julgado:18/12/2015. 



    ¿ Processo nº 0026313-32.2014.8.07.0003 (art. 155, caput, CP) – data do fato: 23/09/2014, data do trânsito em julgado: 16/12/2015”.



    Portanto, no caso em apreço, o paciente respondeu a delitos de igual natureza em outro cenário fático, não podendo, então, o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    15. Não se comprova, assim, na espécie, constrangimento ilegal a conduzir à pretendida concessão da ordem. Pelo demonstrado nestes autos, nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, assentou-se estar fundamentado o indeferimento do pedido de trancamento da ação penal pela renitência do paciente na senda delitiva. Quanto à contumácia delitiva, as informações prestadas e as certidões juntadas aos autos indicam que o paciente apresenta maus antecedentes e reincidência (e-docs. 14 a 16), tendo sido processado e condenado pelas práticas de vários delitos de furto.



    O paciente foi condenado no Processo nº 0041047-26.2016.8.07.0000, pelo delito de tentativa de furto praticado em 5.9.2016, “por volta das 22h40, no Shopping Boulevard, em Brasília-DF”, de “duas garrafas de bebida Ciroc Red Berry, no valor total de R$ 387,20 (trezentos e oitenta e sete reais) de propriedade do Hipermercado Carrefour”, à pena de sete meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e seis dias-multa. Essa decisão transitou em julgado em 18.2.2021.



    Quanto às demais condenações do paciente, mencionadas nas informações prestadas pelo juízo de origem, anoto ter sido ele condenado no Processo nº 0018675-51.2014.8.07.0001, pelo delito de furto praticado em 23.5.2014,  à pena de oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. Sentença transitada em julgado em 16.6.2016.



    Foi condenado no Processo nº 0001808-67.2016.8.07.0015, pelo delito de furto praticado em 3.9.2015, à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Sentença transitada em julgado em 18.12.2015.



    Foi condenado no Processo n. 0026313-32.2014.8.07.0003, pelo delito de furto praticado em 23.9.2014, à pena de um ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. Sentença transitada em julgado em 16.12.2015.



    Foi condenado no Processo n. 0011769-45.2014.8.07.0001, pelo delito de furto praticado em 2.4.2014, à pena de oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. Sentença transitada em julgado em 25.1.2016.



    Foi condenado no Processo n. 0004015-92.2018.8.07.0007, pelo delito de furto praticado em 1º.9.2018, à pena de um ano e nove meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Sentença transitada em julgado em 15.7.2019.



    Ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, os documentos que instruem estes autos não permitem concluir ser o paciente pessoa em situação de vulnerabilidade social. Revelam, na verdade, a habitualidade delitiva, que levou à não incidência do princípio da insignificância no processo cuja condenação se pretende afastar na presente impetração. Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas, a fim de analisar as circunstâncias em que praticadas todas as condutas imputadas ao paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Ainda que todos os bens furtados pelo paciente fossem de pequeno valor, os elementos probatórios destes autos revelam, na verdade, ter o paciente estabelecido a prática de crimes como meio de vida. Ademais, considerando a unificação de todas as penas impostas ao paciente, eventual reconhecimento do princípio da insignificância no julgamento do presente habeas corpus não teria efeito prático de colocá-lo em liberdade.



    16. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 1